Tribunal: TJDFT
Processo: 0712718-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-15
Data de publicação: 2022-10-18

Ementa:
CIVIL, PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. INDEFERIMENTO NO JUÍZO DE ORIGEM. LIBERDADE DE EXPRESSÃO. OFENSAS IRROGADAS EM GRUPO DO APLICATIVO WHATSAPP. CONDUTAS QUE CARACTERIZAM, EM TESE, CRIMES DE CALÚNIA E DIFAMAÇÃO. POSSIBILIDADE DE OS SUPOSTOS OFENSORES PROVAREM A VERACIDADE DAS AFIRMAÇÕES FEITAS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA.
1. Consoante consolidado na jurisprudência do excelso STF, inclusive no julgamento da ADPF n.o 130, “a Constituição protege a liberdade de expressão no seu duplo aspecto: o positivo, que é exatamente ‘o cidadão pode se manifestar como bem entender’, e o negativo, que proíbe a ilegítima intervenção do Estado, por meio de censura prévia” (Rcl 40700 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-169 DIVULG 03-07-2020 PUBLIC 06-07-2020). Todavia, também não é menos certo, que, para a Corte Suprema, não há direitos absolutos na ordem jurídica brasileira, sendo também assente na jurisprudência dessa augusta Corte, que, “eventuais abusos porventura ocorridos no exercício indevido da manifestação do pensamento são passíveis de exame e apreciação pelo Poder Judiciário, com a cessação das ofensas, direito de resposta e a fixação de consequentes responsabilidades civil e penal de seus autores” (Rcl 40700 AgR, Relator(a): ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, julgado em 22/06/2020, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-169 DIVULG 03-07-2020 PUBLIC 06-07-2020).
2. Ainda que graves as imputações feitas pela professora agravada em desfavor da instituição educacional agravante, da proprietária e de seu gerente, também recorrentes, e de emprego de algumas palavras de tom pejorativo, não é possível ordenar, em caráter liminar, a exclusão do grupo de WhatsApp em que as supostos ofensas foram irrogadas, se ausente comprovação suficiente acerca do ânimo de ofender a honra dos recorrentes e se ainda não foi sequer apresentada contestação.
3. Agravo de instrumento não provido.